Tribunal: TJMT
Processo: 1018141-33.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018141-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTACILIO JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 329.408.401-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE NÃO HAVIA CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO –
RECURSO IMPROVIDO
.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto aqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º,
caput
e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo maus-tratos ou grave sofrimento físico, ou moral, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
Otacílio José dos Santos Neto
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0007880-34.2012.8.11.0004, e, trâmite pela 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, que negou o seu pedido para o benefício do indulto natalino. (Id. 224176682 – p. 90)

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão objurgada, de modo que reconheça o benefício do indulto previsto no art. 5º, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, declarando extinta a punibilidade, referente a guia 1004302-65.2020.8.11.0004, pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, com sentença prolatada no ano de 2022. (Id. 224176682)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução, de modo a ser mantida a decisão do juízo inalterada. (Id. 224176682 – p. 110)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 224176682 – p. 111)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 232954669)

Agravo em Execução Penal. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Pretendida a concessão do Indulto Natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022. Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação. Reeducando que cumpre pena por crime impeditivo.
Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Otacílio José dos Santos Neto
, contra decisão 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Para melhor análise a irresignação recursal, vejamos a trechos da decisão ora questionada pelo agravante,
in verbis
:

“[...]Feitas tais considerações, constata-se que o recuperando foi condenado, conforme a guia penal de n. 1004302-65.2020.8.11.0004, pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03, contudo ele possui condenações pelos crimes previstos nos arts. 157, §2º-A, I, 129, §9º, 157, §2º (por três vezes) (guias n. 0000566- 37.2012.8.11.0004, n. 0012442-18.2014.8.11.0004, n. 0012060-88.2015.8.11.0004 e n. 0003460-05.2020.8.11.0004), delitos taxados como impeditivos à concessão do benefício, conforme preceitua o art. 7º, I e II do Decreto n. 11.302/22.

E junto a isto, constata-se que o recuperando não cumpriu integralmente as penas referentes aos crimes impeditivos, o que é um requisito previsto no art. 11, parágrafo único do Decreto supracitado para concessão do benefício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO , PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME IMPEDITIVO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – NEGATIVA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO. Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe. Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que esses tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo. Recurso desprovido. (N.U 1013797-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DECRETO N. 11.302/2022 – INDULTO INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA, COM PENA AINDA NÃO CUMPRIDA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INVIÁVEL – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante Decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido. É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. (N.U 1029924-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) (grifos nossos).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de indulto em relação a guia de n. 1004302-65.2020.8.11.0004, com fulcro no art. 7º, I e II, c/c art. 11, parágrafo único, ambos do Decreto 11.302/22.

Por fim, DEFIRO o pedido do Ministério Público e DETERMINO seja retificado o cálculo de pena, modificando a porcentagem para fins de progressão de regime para 40% ( quarenta por cento), tão somente em relação a condenação pelo crime previsto no art. 157 , § 2º-A, I, Lei 2848/40 (guia de n. 0003460-05.2020.8.11.0004), tendo em vista que fora praticado no dia 15/04/2020 (ev. 119.1), ou seja, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 . ELABORE-SE novo atestado de pena.” (Id. 224176682)

Trata-se de processo executivo de pena, no qual o apenado cumpre uma pena privativa de liberdade unificada de 38 (trinta e oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente no regime fechado.

Nas razões, a defesa inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso, em busca da concessão do benefício do indulto previsto no art. 5º, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, declarando extinta a punibilidade das seguintes guia n. 1004302-65.2020.8.11.0004, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Verifico que o Agravante não possui razão. Explico.

Primeiramente, é importante ressaltar que o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

[...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] (AgRg no HC n. 567.369/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

[...] A análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. [...] (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIOSCHIETTICRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019)

Registra-se, que o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim disciplina:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superiora cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

E o artigo 11 do mesmo Decreto, se refere às penas em concreto aplicadas nas infrações que não se enquadram no requisito do “caput” do artigo 5º, e que exigem cumprimento de requisito objetivo, ou de todas as infrações simples que estejam em concurso com os crimes indicados no artigo 7º, senão vejamos:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111daLei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.”

Sendo assim, em caso de crimes impeditivos e não impeditivos, apenas será possível o indulto quanto ao crime não impeditivo após, neste caso, cumprir a integralidade dos crimes impeditivos.

Transcrevo o teor do artigo 7º do Decreto em comento:

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III – previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-Be art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940- Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940- Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.”

Ao compulsar o Executivo de Pena nos autos n. 0007880-34.2012.8.11.0004, verifica-se que o Agravante não preenche os requisitos para a concessão do indulto natalino, conforme prevê o art. 11,
caput,
do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, em razão do mesmo possuir na unificação de pena, crimes impeditivos dos benefícios, sendo os seguintes:

·

Ação penal n. 0000566-37.2012.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do Código Penal;

·

Ação penal n. 0012500-26.2011.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal;

·

Ação penal n. 0004252-03.2013.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal;

·

Ação penal n. 0001888-58.2023.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal;

·

Ação penal n. 0012442-18.2014.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 21, caput, da Lei n. 3688/41 (Lei de Contravenções penais), art. 147, caput, e art. 129, §9º, ambos do Código Penal;

·

Ação penal n. 0008109-57.2013.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 157, §4º, do Código Penal;

·

Ação penal n. 0012060-88.2015.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal;

·

Ação penal n. 0003658-42.2020.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03;

·

Ação penal n. 0003460-05.2020.8.11.0004,
pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal;

·

Ação Penal n. 1004302-65.2020.8.11.0004
, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/03.

Não obstante, é de se ressaltar que o agravante praticou o delito de roubo, roubo majorado, ameaça, lesão corporal no âmbito doméstico, inserido no rol de crimes impeditivos à concessão do indulto, sendo necessário o cumprimento total da pena para que se inicie o cômputo pertinente aos crimes comuns, conforme prevê o parágrafo único, do art. 11 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Assim, ao exame dos requisitos exigidos, constata-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial. Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022. (N.U 1007984- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022 –NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. (N.U 1007230-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Otacílio José dos Santos Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024